Tribunal: TJDFT
Processo: 0067581-43.2012.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0067581-43.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZANA DOS SANTOS FONTENELE RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RE 661.702/DF (TEMA 546). REPERCUSSÃO GERAL. É CONSTITUCIONAL A PREVISÃO NORMATIVA LOCAL QUE VISA COIBIR FRAUDE NO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO E INCONSTITUCIONAL CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTA, PREÇO PÚBLICO E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado do RE 661.702/DF (tema 546), com repercussão geral, restou fixada a seguinte tese: "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração." 2. Desse modo, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais e, caso já tenha havido julgamento, sem trânsito em julgado, e na hipótese de contrariedade à tese fixada em repercussão geral, deverá ser reexaminado o recurso, com aplicação do entendimento então firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Com efeito, em que pese o Conselho Especial do TJDFT tenha se manifestado pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, no ARI n. 2009.00.2.006922-7, prevalece o entendimento assentado na Suprema Corte. 4. Merece destaque o voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, no RE 661.702/DF, que, a despeito da proximidade entre as infrações administrativas previstas no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 e no art. 231, VIII, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as distinguiu quanto ao objeto núcleo de cada norma. Assim, enquanto na Lei Distrital a intenção é garantir a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros local, na Lei Federal, o bem jurídico tutelado é a busca da garantia da segurança no trânsito, sendo vedada a prática desautorizada da condução de pessoas e coisas. O Ministro esclarece que a norma objeto do Recurso Extraordinário é constitucional, porquanto se configura legítimo o interesse do Distrito Federal de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 32, §1o e art. 30, V, ambos da Constitucional Federal), atuando de modo suplementar, não caracteriza usurpação da competência privativa da União. 5. É imperioso mencionar que, para a aplicação do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, basta que o sujeito esteja exercendo atividade remunerada, auferindo renda com o transporte de pessoas, de maneira não regulamentada pelo Ente Federativo. 6. Desse modo, considerando a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, na parte que prevê penalidades para aqueles que oferecem transporte alternativo não regulamentado, e ausente qualquer vício que macule o auto de infração lavrado pela autoridade competente, mantém-se hígida a penalidade administrativa aplicada à parte autora com fulcro no artigo em referência. 7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1267438, 00675814320128070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação aos arts. 5o, inciso LIV, e 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido aplicado lei inconstitucional, tendo em vista que “somente a UNIÂO é competente para legislar sobre trânsito e transporte”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita deferida na Decisão de ID 13994874. Há contrarrazões. O processo encontrava-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” (tema 546). Julgado o RE 661702 em 04/05/2020, o processo retornou ao relator a fim de que se observasse o art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da fixação da seguinte tese: “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Reformado o acórdão anterior (ID n. 13994904), o pedido do autor foi julgado improcedente consoante acórdão de ID 18289740. A autora sustenta que a Lei Distrital 953/1995 que prevê a hipótese de apreensão de veículos por transporte remunerado de passageiros não autorizado é inconstitucional, porquanto é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Razão não assiste à parte autora. O acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reformar o acórdão anterior diante da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992, reconhecida pelo STF. Concluiu que pela ausência de “qualquer vício que macule o auto de infração lavrado pela autoridade competente”, mantendo-se “hígida a penalidade administrativa aplicada à parte autora com fulcro no artigo em referência”. É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. De outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao princípio do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal fixou o entedimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 953/1995 e 239/1992) e em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, e encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”), 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que, com a reforma do acórdão, o Recurso Extraordinário anteriormente interposto pelo Distrito Federal ficou prejudicado. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal